Tribunal: TJMT
Processo: 0005333-73.2016.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005333-73.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA CLAUDIA RAMOS DE MORAES (APELANTE), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREA JOSEFA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
ABSOLVIÇÃO
- IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADOS PELAS DECLARAÇÕES COESAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - 2)
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

–
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
. 3) RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita, é inadmissível que a versão isolada apresentada pela apelante se sobreponha à palavra segura da vítima, corroborada pelos demais elementos de provas, mormente porque não há qualquer elemento que faça presumir que a vítima esteja falseando a verdade com o intuito de prejudica-la.

2)

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANA CLÁUDIA RAMOS DE MORAES
, visando reformar a sentença proferida nos autos
Ação Penal n° 0005333-73.2016.8.11.0006 cód. 203142
, pelo MM. Juiz de Direito da 2º Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que a condenou pela prática do delito previsto no artigo 168, §1º, III, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprido em regime
inicial ABERTO
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo o dia multa de 01 (um) salário-mínimo,
substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos
, consistentes na prestação de serviços gratuitos à comunidade a ser definida pelo Juízo da Execução e prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo, que deverá ser convertido em favor do Conselho da Comunidade (id. 128801292 – pág. 98/103).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição
da apelante diante da insuficiência probatória
,
com amparo no brocardo
in dubio pro reo
e, de forma genérica pleiteia os benefícios gratuidade da justiça (id. 128801297).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pela
manutenção da sentença penal condenatória
(id. 128801299).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
não sumariado, da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna é pelo
improvimento
do recurso (id. 131350663).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte a denúncia que por volta do mês de janeiro de 2016, no estabelecimento comercial denominado Lanchonete Kibelândia, localizado na AV. Coronel Faria, n.º 166, Centro, na cidade de Cáceres/MT, a apelante apropriou-se da quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), que detinha em razão de seu emprego, pertencentes às vítimas
Andrea Josefa de Oliveira
e
Vilmar da Silva
.

Apurou-se no fatídico dia que a apelante laborava no citado estabelecimento e exercia a função de caixa e atendente, sendo que em certa ocasião, após receber valores de clientes, ao invés de repassá-los ao caixa, se apropriou
da quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)
(id. 128801292 – pág. 7/8)

Diante de tais fatos, a ré foi denunciada e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no
art. 168, § 1º, inciso III do Código Penal.

Feito essas digressões, passo à análise do pleito.

1)

Do pleito absolutório.

Inconformada a defesa alega
a insuficiência de provas
a respaldar o decreto condenatório, eis que a apelante apenas tomou emprestado o saldo devedor de 02 (dois) clientes, Thais e Claudinei, para pagar algumas contas pessoais. Com o que concordaram, ficando a cargo da recorrente o abatimento do valor emprestado em momento oportuno.

Demais, disso, justifica a defesa que a apelante deixou de dar baixa no saldo devedor dos referidos clientes, tendo em vista o compromisso dela, de abater o valor recebido oportunamente.

No entanto, após uma detida analise dos autos, constato que
o recurso não tem procedência
, devendo ser mantida a sentença nos moldes em que foi proferida.

A
materialidade
do delito ficou devidamente demonstrada pelos seguintes elementos: portaria de instauração de inquérito policial (id. 128801292 – pág. 10), boletim de ocorrência (id. 128801292 – págs. 11/13), relatório policial (id. 128801292 – págs. 43/45) e prova oral coligida nos autos
.

A
autoria
, de igual forma, ficou evidente no conjunto probatório amealhado aos autos.

As declarações da vítima
Andreia Josefa de Oliveira
em sede policial, foram ratificas
em Juízo,
quando discorreu que a apelante, de repente, resolveu encerrar suas atividades na empresa e, como precisava fazer o acerto trabalhista decidiu cobrar de alguns clientes para poder honrar o compromisso. Ressaltou que ao fazer a cobrança, dois dos clientes disseram que tinham efetuado o pagamento para a apelante, inclusive havia trocas de mensagens por meio de whatsapp.

Informa que os clientes disseram que haviam pago o valor das “duplicatas”, mas ainda se encontravam na lanchonete, dentro da gaveta e o dinheiro não tinha entrado no caixa.(relatório de mídias – id. 128801294).

Por sua vez, a testemunha
Claudinei de Souza Santana,
compromissado
em juízo,
esclareceu que os funcionários tem o costume de se alimentarem na lanchonete do Vilmar e que sempre nos pagamentos, compareciam e pagavam. Nesta ocasião, apesar de não se lembrar de valores, esclareceu que foi por volta de R$ 100,00 (cem reais), oportunidade em que a apelante o abordou e disse que necessitava pagar a conta de luz e se poderia usar o dinheiro emprestado e que quando recebesse o pagamento passaria o dinheiro ao caixa do estabelecimento. (relatório de mídias – id. 128801294)

Em Juízo,
a apelante negou a prática delitiva, dizendo que trabalhou no estabelecimento comercial e que recebia as contas das pessoas mensalistas que faziam suas refeições na lanchonete.

Prossegue, dizendo que quando o cliente Claudinei foi quitar sua conta do mês, pediu a ele emprestado o valor do dinheiro que ele iria pagar a lanchonete, com o que,

ele concordou, sob a condição dela dar baixa quando recebesse seu pagamento. Acrescentou que com a cliente Thaisa, procedeu da mesma forma. No entanto, antes que pudesse dar baixa na conta dos mensalistas a apelante saiu do emprego (relatório de mídias – id. 128801294).

Apesar de a testemunha
Thais Cristina de Almeida Bela
, não ter sido auscultada perante a autoridade judiciária, na fase policial ela apresentou print's de uma conversa com a apelante pelo aplicativo Whatsapp, na qual deixa evidente que os valores destinavam-se à quitação do débito da lanchonete da vítima e que a apelante apropriou-se dos valores, malgrado tentando apresentar a roupagem de “empréstimo” (id. 128801292 – págs. 21/23).

Com relação ao elemento subjetivo do tipo penal descrito no artigo 168, do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci esclarece
"A vontade específica de pretender apossar-se de coisa pertencente a outra pessoa está ínsita no verbo 'apropriar-se'. Portanto, incidindo o dolo sobre o núcleo do tipo, é isso suficiente para configurar o crime de apropriação indébita"
(Código Penal Comentado. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 825).

Desse modo, configurado está o crime de apropriação indébita, quando o agente, que de alguma forma detenha ou possua a coisa a ele confiada, sob a forma de "liberdade desvigiada", passa a tê-la como se dono fosse, recusando-se a devolver a coisa na data ajustada ou
praticando algum ato típico de domínio
, deixando de repassar o valor ao verdadeiro dono, conforme deveria proceder.

Para a tipificação do delito, há de haver a inversão da posse sobre a “res”, ou seja: o sujeito deve obter a posse de coisa alheia móvel mediante a confiança da vítima e, durante a posse, age como se dono fosse daquilo que lhe foi confiado (apropriando-se), praticando sua conduta com a intenção de possui-la.

Nesse contexto, entendo suficientemente caracterizado o elemento volitivo
animus rem sibi habendi
, configurando o delito de apropriação indébita majorada em razão do emprego, porquanto incontroverso que a apelante, aproveitando-se da confiança que detinha junto a empresa-vitima e clientes, apropriou-se indevidamente da quantia em dinheiro que lhe foi confiada, tomando-a para si, em evidente desvio de finalidade.

Assim, a conduta da apelante, consistente em se apossar-se, sem autorização, de dinheiro da empresa, demonstra sua conduta dolosa no sentido de apoderar-se definitivamente do bem.

Por fim, oportuno registrar que em se tratando de crimes contra o patrimônio, caracterizados pela clandestinidade da ação criminosa, a palavra da vítima merece especial relevância, ainda mais quando ficar demonstrado nos autos que esta não tinha qualquer motivo para imputar-lhe falsas acusações.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL- PROCESSO PENAL -
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
(ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO IV e VI, DO CÓDIGO PENAL - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSBILIDADE- MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O delito de apropriação indébita se consuma diante da recusa da devolução da coisa, pois o autor possui um dever jurídico de restituir.

Não há como absolver o apelante, quando o conjunto probatório dos autos demonstre robustez suficiente para manter a condenação.

Em se tratando de crimes contra o patrimônio, caracterizados pela clandestinidade da ação criminosa, a palavra da vítima merece especial relevância, ainda mais quando ficar demonstrado nos autos que esta nada possuía contra o acusado, ou seja, não tinha motivo para imputar-lhe falsas acusações.

O entendimento do Superior Tribunal é no sentido de que
a restituição do bem ou o ressarcimento do dano não são hábeis a excluir a tipicidade do crime ou afastar a punibilidade do agente
”.

(TJMT, Ap 46407/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017).

Assim, mantenho a sentença nos moldes em que foi proferida.

2)

Do benefício da justiça gratuita
.

Por derradeiro, a defesa, de forma genérica, requer a isenção do pagamento das custas processuais; no entanto,
o pedido não há de ser acolhido
, porquanto, pois o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiada com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita
não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito
, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.º 1.060/1950. 3
.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista
ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(
AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”

Assim,
o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
ANA

CLÁUDIA RAMOS DE MORAES
,

mantendo inalterados os termos da sentença originaria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022